Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-43.2021.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de ressarcimento de valor pago indevidamente de fatura de telefonia; condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais. Recurso da autora postula a reforma da sentença no ponto que julgou o pedido de reparação por danos morais improcedente.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.
3 – Responsabilidade civil. Danos morais. Abuso de direito. A responsabilidade civil tem por pressuposto a violação de direito, em que se insere o abuso de direito (art. 187 do CC). Os elementos do processo evidenciam que o réu em lugar de processar o pedido de redução do plano de telefonia móvel no 99XXXX057 (downgrade), solicitado em agosto de 2021, atrelou ao contrato um segundo número de telefone, 99XXXX764, sem pedido da autora, culminando no incremento do valor das faturas seguintes (ID 35318134-35318135. O aumento do valor gerou atraso no pagamento e a interrupção dos serviços, não obstante a ausência de mora, por inexistir fato ou omissão imputável à consumidora (art. 396, Código Civil). Os diversos protocolos evidenciam os contatos realizados com a operadora em busca da solução do problema (ID 35318109 – PAG 5, 7-13). O réu foi instado a apresentar as gravações de modo a refutar as alegações iniciais, mas se limitou a afirmar que não foram encontradas e que outros protocolos de contato se deram por aplicativo (ID 35318138-35318142). Isoladamente, a cobrança indevida, sem restrições ao crédito, não tem aptidão para atingir os direitos de personalidade. Porém, aliado à paralização indevida de serviço essencial, ao descaso da operadora para solucionar o problema, levando a consumidora realizar inúmeras reclamações e valer-se da via judicial para ver o reconhecimento do seu direito inconteste, superam o mero dissabor e causam desequilíbrio na esfera psíquica do indivíduo resultando em dano moral. Devida, pois, a reparação.
4 – Valor da condenação. Método bifásico. Adoção do método bifásico, que considera o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes e as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz (REsp 1152541, MIN PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Considerando fatos semelhantes, a indenização no valor de R$ 3.000,00 (Acórdão 1384630, 07250962420218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA); (Acórdão 1347437, 07079475520208070014, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA) mostra-se adequado à situação. Recurso a que se dá provimento, em parte, para condenar o réu em obrigação de pagar quantia certa no valor de R$ 3.000,00, a título de reparação por danos morais.
5 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E